Tribunal: TJPA
Processo: 0002162-92.2010.8.14.0024
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0002162-92.2010.8.14.0024
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ITAITUBA (3ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECORRENTE: MAURO SÉRGIO VILAS BOA
ADVOGADO: FELIX CONCEIÇÃO SILVA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA CULPOSA OU SIMPLES. INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Existindo pluralidade de versões aptas a suscitar dúvidas quanto a excludente de legítima defesa, não há como acolher o pedido de absolvição sumária ou despronúncia, de vez que em processo da competência do Júri, a excludente de ilicitude somente pode ser reconhecida quando restar cabalmente demonstrada.
2. De igual modo, a suposta embriaguez do réu não pode ser utilizada como excludente de ilicitude, de vez que, a embriaguez voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade penal do agente (art. 28, II, do CP).
3. Somente se admite na fase de pronuncia a desclassificação descrita no art. 419, do CPP, quando demonstrado de forma inequívoca por meio das provas constantes dos autos a ausência do
animus necandi
na ação do acusado, o que não ocorreu no caso em exame. Nesse viés incabível a desclassificação do delito de homicídio doloso para sua figura culposa.
4. Inviável a desclassificação da conduta para a forma simples, porquanto da qualificadora descrita na denúncia, só pode ser excluída na fase de pronuncia quando manifestamente improcedente.
5.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Mauro Sérgio Vilas Boa
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba que o pronunciou, pela prática delitiva prevista no artigo 121, §2º, II, do Código Penal.

A decisão recorrida narra, em síntese, que no dia 15/08/2010, por volta das 19h30min., na zona rural do município de Itaituba/PA, o recorrente utilizando-se de uma arma de fogo do tipo revólver, cal. 38, ceifou a vida de vítima Abdias Santana da Silva.

Segundo apurado, o recorrente era patrão da vítima e no dia dos fatos, estavam trabalhando com transporte de madeira, próximo ao Balneário Bibocas Bar e nos intervalos do trabalho, por diversas vezes, deslocaram-se até o referido estabelecimento onde ingeriram bebida alcoólica.

Em determinado momento, o recorrente foi avisado que a vítima havia caído em um buraco com a caminhonete de propriedade do réu. Este, então, já embriagado, saiu do local dizendo que a mataria.

Consta que minutos depois o recorrente desferiu três tiros fatais na região do abdômen da vítima qual foi a óbito ainda no local.

Após o crime, o recorrente retornou ao balneário e informou às pessoas que ali estavam o ocorrido, sendo então preso em flagrante e conduzindo perante a autoridade policial onde confessou o delito.

A denúncia foi recebida em 18/03/2012 e, uma vez concluída a fase instrutória o juízo monocrático, por entender restar plenamente evidenciada a materialidade do delito, bem como haver indícios suficientes da autoria irrogada ao recorrente o pronunciou para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Júri.

Inconformado com essa decisão o recorrente, por meio de sua defesa técnica, recorreu da decisão visando sua reforma.

Em suas razões, a defesa postula pela impronúncia ou absolvição sumaria do recorrente, aduzindo para tanto que este agiu acobertado pela excludente de legítima defesa, aduzindo para tanto que as provas testemunhais comprovam que a vítima pretendia matar o recorrente, bem como o fato deste estar embriagado no momento da prática delitiva excluiu a ilicitude da conduta.

Subsidiariamente, postula pela desclassificação da conduta para a forma culposa ou simples, aduzindo para tanto a ausência de
animus necandi
, pois os disparos teriam ocorrido de forma acidental devido a luta corporal travada entre o recorrente e a vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público postula pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida em sua integralidade a sentença de pronuncia. (fls. 181/182).

Em decisão proferida (fl. 183) o Juízo singular manteve a pronúncia, determinando em seguida a subida dos autos a este Tribunal.

O recurso foi distribuído a minha relatoria (fl. 186), tendo então proferido despacho determinando que fosse encaminhado o exame e parecer do
custos legis
(fl. 188).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão de pronuncia em sua integralidade.

É o relatório.
V O T O

Admito o presente recurso, tanto por sua adequação quanto por sua tempestividade.

In casu
, ao proceder à análise atenta e criteriosa do conjunto fático probatório constante dos autos, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao pronunciar o recorrente.

Destarte, a materialidade do crime é inconteste, conforme comprova o Laudo Necroscópico que atesta como causa mortis hemorragia interna devido a feridas perfuro-contusas sugestivas de perfuração de projétil de arma de fogo (fls. 51/52).

Quanto à autoria, embora a defesa sustente que o recorrente teria agido acobertado pela legítima defesa, todavia contata-se, dos depoimentos das testemunhas em juízo, gravados em sistema audiovisual (DVD¿s, fls. 99, 119, 129, 139 e 150), constante do caderno processual que não há agasalho para a pretendida excludente, na verdade, há indícios suficientes para o decreto de pronúncia.

Destarte a testemunha Agenor Alves da Silva, Agente de Segurança, que atendeu a ocorrência e foi o responsável por apresentar o recorrente perante a autoridade policial declarou em juízo que:
(...) no dia do fato estava sozinho e recebeu o comunicado da ocorrência do crime, que se deslocou até o local indicado e lá se chegando se deparou com o corpo da vítima e o Gauchinho tentando esconder a arma (...) o Gauchinho colocou o corpo da vítima sob o copo; (...) tentou convencer o depoente que era amigo da vítima; (...) o acusado de livre e espontânea vontade disse que atirou na vítima e jogou a arma no mato; (...) o depoente observou que a vítima estava dirigindo o carro; (...). O depoente conduziu o réu até a delegacia, local onde confessou o delito e relatou que se desfez da arma de fogo a jogando no mato; (...) o acusado apresentava sinais de embriaguez; (...) pelo que o depoente apurou, réu e vítima eram amigos, trabalhavam juntos e no dia dos fatos a vítima atolou o carro do réu em um monte de terra, iniciando o desentendimento entre ambos. (...). (mídia/fl. 99).

O apelante por sua vez ao dar sua versão para o fato disse em suma que:
(...) estavam trabalhando o dia inteiro; entre idas e vindas do balneário; (...) ele pegou a minha caminhonete e saiu; disse que a vítima caiu em um buraco (...); perguntou porque a vítima tinha feito isso; (...) falou pra vítima que não queria que ela pegasse a caminhonete ela não gostou e partiu para cima do réu e puxou a arma, que eles brigaram; disse que agarrados a arma e ela disparou três vezes; que jogou a arma fora; que relatou o fato para as pessoas que estavam no bar; que veio o ¿grande¿ agente da polícia então se entregou e disse que tinha jogado a arma no mato (...).

As declarações ao norte, além de subsidiarem o reconhecimento acerca da existência de indícios de autoria, também fazem com que erijam dúvidas quanto à tese de legitima defesa invocada pela defesa em favor do recorrente, razão por que não pode ser acolhida neste momento processual, uma vez que não se mostra estreme de dúvidas, a ponto de ensejar a pretendida absolvição sumária.

Destaco que nesta fase processual, somente a prova plena, extreme de dúvida, autoriza o reconhecimento da excludente de ilicitude, o que,
in casu
, não se verifica.

Sobre o tema, leciona Julio Fabbrini Mirabete:
A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade de acusação representaria uma manifesta injustiça. (
Código de Processo Penal
Interpretado, 11a ed., Atlas, p. 1.123). Grifos.

De igual modo, a suposta embriaguez do réu não pode ser utilizada como excludente de ilicitude, de vez que, tratando-se de embriaguez voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade penal do agente (art. 28, II, do CP).

Nesse viés, existindo pluralidade de versões aptas a suscitar dúvidas quanto a excludente de legítima defesa, não há como acolher o pedido de absolvição sumária ou despronúncia, de vez que, em processo da competência do Júri, a excludente de ilicitude somente pode ser reconhecida quando restar cabalmente demonstrada, porquanto, não compete ao julgador singular emitir juízo de valor acerca destas, incumbindo ao Tribunal do Júri dirimi-las, considerando que nessa fase, não prevalece o brocardo
in dubio pro reo
incidindo, ao contrário, a regra do
in dubio pro societate
.

No que tange ao pedido de desclassificação do crime de homicídio doloso para culposo, não há como conceder-lhe guarida, como passo a demonstrar.

De início pontuo, para que haja a desclassificação descrita no art. 419, do CPP é imprescindível à demonstração inequívoca por meio das provas constantes dos autos da ausência do
animus necandi
na ação do acusado, o que a toda evidência não ocorre no caso em análise, considerando que o conjunto probatório no qual está consubstanciada a decisão de pronúncia, não fornece subsídios para a tese defendida pela defesa, isto é, que não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima.

Assim, diante de tais circunstâncias não há como afirmar de forma segura e cristalina, que o recorrente não tinha a intenção de matar a vítima
animus necandi
.

Ora, a qualquer sinal de dolo, por menor que seja, direto ou eventual, deve o acusado ser encaminhado a julgamento perante o júri popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional porquanto é o juiz natural da causa para proferir a decisão final sobre o animus do agente ao tempo da conduta.

A esse respeito vale trazer a baila o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:
¿(...) O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, §1º do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi
(vontade de matar) ou não, necessitará de lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. (...) Admissível a acusação, ela, com todos os eventuais questionamentos, deve ser submetida ao juiz natural da causa, em nosso sistema, o Tribunal do Júri.¿ (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 11ª Ed. rev., atual. e ampliada São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Referido posicionamento é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como faz prova excerto do julgado:
¿só se admite a desclassificação da conduta criminosa para delito estranho à competência do Tribunal do Júri, sem usurpação de competência do Conselho de Sentença, se o Juízo da Pronúncia se deparar com provas que evidenciem, sem qualquer esforço de análise das circunstâncias fáticas ou subjetivas, a ausência de dolo caracterizador de crime contra a vida."(Edcl no AgRg no Resp n. 1359451/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de12/6/2013).

De igual modo, a motivação apresentada pelo recorrente é incapaz de dar uma explicação razoável à conduta praticada, suficiente para afastar a configuração do motivo fútil, como pretende a defesa, visto que, a conduta do acusado teria sido desencadeada por desentendimento com vítima, pelo fato de ter saído com a caminhonete do réu sem o seu consentimento. A meu sentir, a conduta descrita é suficiente para determinar que o Tribunal do Júri se manifeste a respeito da incidência ou não do motivo fútil de que trata o artigo 121, § 2º, II, do Código Penal.

Nesse sentido, trago a colação, excerto de julgado do Tribunal Superior
verbis
:
¿(...) 2. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar crimes dolosos contra a vida e a soberania de seus veredictos. No delito de homicídio, a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente ou descabida.
3. A mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do conselho de sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto.
4. Agravo regimental não provido.¿ (AgRg no REsp 1.424.599¿PR, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado 16/10/2014 DJe 03¿11¿2014).

Por tais motivos, em juízo meramente de admissibilidade, entendo que ficaram demonstrados os indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva a autorizar a manutenção da pronúncia do recorrente, devendo as postulações feitas pela defesa serem submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém lhe nego provimento, para manter integralmente a decisão que pronunciou o recorrente.

É o meu voto.
Belém, 15 de setembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM